Tribunal: TJPA
Processo: 0800987-68.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800987-68.2023.8.14.0054

APELANTE: MARIA DO AMPARO GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito relativo a contrato não reconhecido, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A apelante requereu a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, em razão de descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais, decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, deve ser majorado.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, decorrentes de contrato não comprovado pela instituição financeira, configuram dano moral in re ipsa, pois atingem a subsistência e a tranquilidade da consumidora.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a condição econômica das partes, o caráter pedagógico da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa.

A atualização do dano material deve observar o art. 389 do Código Civil, com juros de mora na forma do art. 406, § 1º, ambos com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a partir de cada desconto indevido. O dano moral deve ser corrigido a partir do arbitramento e acrescido de juros desde o evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato não comprovado pela instituição financeira, configuram dano moral in re ipsa. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em patamar proporcional e razoável, sem caráter irrisório ou excessivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I; CC, arts. 389, 398 e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 43; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 326; STJ, REsp nº 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp nº 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0800987-68.2023.8.14.0054

APELANTE: MARIA DO AMPARO GOMES DA SILVA

APELADO:
BANCO PAN S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto em face a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta em desfavor de
BANCO PAN S.A
.
Transcrevo o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA DO AMPARO GOMES DA SILVA em face de BANCO PAN S/A, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito relativo ao contrato nº 343714806-1;

b) CONDENAR o requerido à restituição em dobro do valor indevidamente cobrado (R$ 49,90), totalizando R$ 99,80, corrigidos pela taxa SELIC a partir de cada desconto indevido;

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados pela taxa SELIC a partir desta sentença;

d) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

CANCELO todas as audiências previamente designadas nos presentes autos, diante do julgamento antecipado da lide.

P.R.I.”

Em suas razões (ID 35630047), argui a parte Apelante que a sentença merece reforma, devendo a condenação a título de danos morais ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais)

Contrarrazões no
ID 35630051
.

O Apelado, sucintamente, requer a manutenção da sentença
a quo
.

É o relatório.

VOTO

DECIDO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de majoração da indenização a título de danos morais, em face de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor/apelante.

A sentença a quo julgou parcialmente procedente os pedidos.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
pela proibição da reformatio in pejus
,
MANTENHO a condenação do banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao seguinte: em se tratando de
dano material (repetição do indébito)
decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado na forma do
art. 389 do Código Civil
(redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
), com incidência de
juros de mora
conforme cálculo fixado no
art. 406, § 1º, do Código Civil
(também com redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
), ambos devidos
a partir de cada desconto indevido
, nos termos do
art. 398 do Código Civil
e da
Súmula nº 43 do STJ
.

No que tange aos
danos morais
, o valor deverá ser
corrigido monetariamente
com base no
art. 389, parágrafo único, do Código Civil
(redação da
Lei nº 14.905/2024
),
a partir da data do arbitramento
, conforme a
Súmula nº 362 do STJ
, com
juros de mora
calculados nos termos do
art. 406, § 1º, do Código Civil
, devidos
a contar do evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (Apelação), tenho que a autora/apelada decaiu em parte mínima do seu pedido, nos termos da Súmula 326, do STJ, por isso deixo de distribuir o ônus da sucumbência.

Assim, mantenho os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Réu,

com base no art. 85, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026